Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos materiais. Travessia fluvial. Nexo causal. Não demonstrado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos materiais, na qual se discute reparação decorrente de alegado incidente ocorrido durante travessia fluvial, que teria causado avarias em ônibus e gerado custos de reparo documentalmente comprovados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os danos causados ao veículo da parte autora decorreram de falha na prestação do serviço de travessia fluvial, apta a justificar o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto.
III. Razões de decidir
3. O dano material exige comprovação do prejuízo efetivo e, quando pleiteado em juízo, demanda demonstração do dano emergente ou dos lucros cessantes, conforme previsão do CC, art.402.
4. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do CPC, art.373, inc.I.
5. A comprovação do dano e do valor da despesa não é suficiente para a responsabilidade civil quando ausente o nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.
6. A juntada de fotografias, mapas de viagem, horário de ônibus e notificação extrajudicial não evidencia que o mal posicionamento das pranchas de madeira foi realizado por prepostos da operadora da travessia, nem demonstra a efetiva realização da travessia pela requerida.
7. Inexistindo prova mínima do liame entre o suposto defeito na prestação do serviço e o dano verificado no veículo, não se configura responsabilidade civil indenizável.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço de travessia fluvial e o dano alegado impossibilita o reconhecimento da responsabilidade civil e o consequente ressarcimento por danos materiais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.10, 1.010, inc.III, 373, inc.I, 85, §11. CC, art.186, 402, 927. CF, art.5o, inc.X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, p.02.08.2018.